Tribunal: TJBA
Processo: 8033053-78.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8033053-78.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANA LUIZA COSTA CRUZ GUIMARAES

Advogado(s)
:
LUCIANO CAVALCANTE GUIMARAES JUNIOR

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. FISIOTERAPIA PÓS-OPERATÓRIA. REEMBOLSO DE DESPESAS PRETÉRITAS. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. SÚMULA 269/STJ. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de assegurar o custeio integral de procedimento cirúrgico ortognático, materiais específicos e cuidados pós-operatórios, inclusive sessões de fisioterapia, tendo sido determinada, além da obrigação de fazer, a condenação dos impetrados ao reembolso de despesas já realizadas com fisioterapia pós-operatória, no valor de R$ 2.200,00, conforme nota fiscal juntada aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível, em sede de Mandado de Segurança, a condenação da autoridade impetrada ao reembolso de despesas pretéritas suportadas pela impetrante a título de fisioterapia pós-operatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Mandado de Segurança, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, destina-se à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade, possuindo natureza mandamental voltada à imposição de obrigação de fazer ou não fazer.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, conforme enunciado da Súmula 269/STJ.

A pretensão de reembolso de despesas já suportadas possui natureza patrimonial e conteúdo condenatório de pagar quantia certa, o que extrapola os limites da via mandamental, que não se presta à constituição de obrigação pecuniária retroativa.

A estrutura procedimental do writ, marcada pela celeridade e ausência de dilação probatória, não comporta a formação de título executivo destinado à satisfação de crédito já constituído, cuja apuração demanda cognição exauriente e contraditório amplo.

O reconhecimento da obrigação de custear o procedimento cirúrgico e os cuidados pós-operatórios, inclusive fisioterapia necessária, configura obrigação de fazer com eficácia prospectiva, não se confundindo com a condenação ao reembolso de valores pretéritos.

Eventual pretensão ressarcitória deve ser deduzida em ação própria, sob o rito comum, assegurando-se a adequada instrução probatória quanto à liquidez e exigibilidade do crédito.

A multa eventualmente aplicada deve ser apurada em fase de liquidação, observando-se os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança não se presta à condenação da autoridade ao pagamento de quantia certa referente a despesas pretéritas, por possuir natureza mandamental e não substitutiva de ação de cobrança.

O custeio de tratamento médico e de cuidados pós-operatórios pode ser determinado em mandado de segurança como obrigação de fazer com eficácia prospectiva.

A pretensão de reembolso de valores já despendidos deve ser veiculada por meio de ação ordinária adequada, nos termos da Súmula 269 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 269.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033053-78.2024.
8.05.0000
, em que figuram como impetrante
ANA LUIZA COSTA CRUZ GUIMARÃES

e como impetrado
s

S
ECRETÁRIO ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
E OUTROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
SEGURANÇA
PARCIALMENTE CONCEDIDA
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator (voto vencedor)